Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003649-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WILK CURVO DE FIGUEIREDO - CPF: 964.515.991-15 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), DEBORA CARDOSO CORREA DA COSTA CURVO DE FIGUEIREDO - CPF: 941.880.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AJUSTE DE TAXA DE JUROS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o ajuste das parcelas de financiamento imobiliário para taxa de juros de 6,5% ao ano, conforme estabelecido no contrato original no 0010656214, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a via eleita pelo agravado é adequada, considerando a existência de processos anteriores transitados em julgado sobre o mesmo contrato; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência; (
iii
) verificar a proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via eleita pelo agravado é adequada, pois a presente ação visa a revisão e adequação da taxa de juros do financiamento imobiliário aos termos contratuais, matéria que transcende o mero cumprimento de sentença e que não foi objeto de análise nos processos anteriores.

O próprio juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na Ação de Execução anterior, reconheceu expressamente que eventual discordância acerca do valor da parcela descontada implica em nova ação e não em cumprimento de sentença.

A probabilidade do direito está evidenciada pela discrepância entre a taxa de juros efetivamente aplicada pelo agravante e aquela pactuada no contrato original (6,5% ao ano).

O perigo de dano é concreto e atual, pois a manutenção de parcelas com taxas de juros supostamente superiores às contratadas gera ônus financeiro contínuo e excessivo para o agravado, podendo resultar em aumento exponencial do saldo devedor e das prestações.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias-multa, mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do agravante e a importância da obrigação a ser cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre adequação de taxa de juros em contrato de financiamento imobiliário pode ser objeto de nova ação autônoma, quando não analisada em processos anteriores, não configurando inadequação da via eleita.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o ajuste das parcelas de financiamento imobiliário à taxa de juros contratada originalmente

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
No
1003649-65.2026.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A. X WILK CURVO DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência, de no 1107532-72.2025.8.11.004, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante proceda ao ajuste das parcelas do financiamento para a taxa de juros de 6,5% ao ano, conforme estabelecido no contrato original no 0010656214, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa.

Para tanto, o agravante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita pelo agravado, argumentando que existe processo anterior (execução no 1040142-88.2021.8.11.0041 e embargos à execução no 1004355-61.2022.8.11.0041) já transitado em julgado, no qual houve decisão determinando o cumprimento das obrigações do mesmo contrato. Alega que a via adequada para compelir o cumprimento da obrigação seria o cumprimento de sentença no processo originário, e não uma nova ação autônoma.

No mérito, aduz a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Subsidiariamente, requer a redução da multa diária fixada, por considerá-la excessiva e
desproporcional.

Pugna pela concessão da liminar.

Em decisão liminar,
foi concedido o
efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento.

Em contrarrazões, a
parte
agravada requer o desprovimento do agravo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Inicialmente, concedi efeito suspensivo ao recurso
, c
ontudo, após análise mais aprofundada dos autos e das contrarrazões apresentadas pelo agravado, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

O agravante suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita pelo agravado, argumentando que existe processo anterior (execução no 1040142-88.2021.8.11.0041 e embargos à execução no 1004355-61.2022.8.11.0041) já transitado em julgado,
em que
houve decisão determinando o cumprimento das obrigações do mesmo contrato.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme bem destacado pelo agravado em suas contrarrazões, a presente demanda, embora relacionada ao mesmo contrato de financiamento imobiliário, busca um provimento jurisdicional com objeto e causa de pedir distintos dos processos anteriores.

Verifica-se que o próprio juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na Ação de Execução (1040142-88.2021.8.11.0041), reconheceu expressamente que eventual discordância acerca do valor da parcela descontada para pagamento da importância implica em nova ação e não em cumprimento de sentença, indeferindo pleito anterior e determinando que a questão fosse perseguida por meio de ação autônoma.

Portanto, a via eleita pelo agravado é adequada, pois a presente ação visa, além da repetição de indébito e reparação por danos morais e materiais, a revisão e adequação da taxa de juros do financiamento imobiliário aos termos contratuais, matéria que transcende o mero cumprimento de sentença e que não foi objeto de análise nos processos anteriores.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada.

No mérito, o agravante alega a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito do agravado está evidenciada pela discrepância entre a taxa de juros efetivamente aplicada pelo agravante e aquela pactuada no contrato original no 001065621-4 (6,5% ao ano)
.

O agravado apresentou elementos suficientes que indicam a plausibilidade de que a taxa de juros praticada pelo agravante estaria em desacordo com o que foi originalmente estabelecido no contrato, o que justifica a concessão da medida.

Ressalte-se que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, não se exige prova inequívoca, mas apenas elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado, o que foi devidamente demonstrado pelo agravado.

Por outro lado, o
perigo de dano é evidente no caso em análise. A manutenção de parcelas de financiamento imobiliário com taxas de juros supostamente superiores às contratadas gera um ônus financeiro contínuo e excessivo para o agravado, comprometendo sua subsistência e a integridade de seu patrimônio.

Financiamentos imobiliários envolvem valores elevados e longos prazos, de modo que pequenas variações nas taxas de juros podem resultar em
um aumento exponencial do saldo devedor e das prestações, causando prejuízos de difícil ou impossível reparação.

A espera pelo julgamento final da demanda principal sem a proteção da tutela de urgência imporia ao agravado uma situação de contínuo desequilíbrio econômico, podendo levá-lo à inadimplência e até à perda do imóvel.

Portanto, o perigo de dano é concreto e atual, justificando plenamente a concessão da tutela de urgência.

Quanto à multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, entendo que o valor se mostra razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte, e a importância da obrigação a ser cumprida (ajuste de parcelas de um financiamento imobiliário de valor expressivo).

A limitação em 30 dias-multa, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), impede qualquer enriquecimento ilícito do agravado, assegurando que a penalidade seja apenas um instrumento para garantir a efetividade da decisão judicial no prazo estabelecido.

Reduzir a multa para um patamar irrisório esvaziaria o poder coercitivo da medida, incentivando o descumprimento da ordem judicial e prolongando o prejuízo do agravado.

Assim, o valor arbitrado está em perfeita harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
REVOGO
a liminar anteriormente concedida e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026